Tribunal: TJMT
Processo: 1008820-76.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008820-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDVAND MARIO DA SILVA - CPF: 487.366.271-00 (APELANTE), VICTOR HUGO MALHADO DE SIQUEIRA - CPF: 877.174.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 033.021.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 570.000.691-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP.
BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (
ii
) se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura
bis in idem
em relação ao crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência e laudo pericial de lesões corporais.

5. A autoria foi evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, sendo insuficiente a versão isolada apresentada pela defesa.

6. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando harmônica com o conjunto probatório.

7. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
foi aplicada na hipótese a partir de
fundamento distinto
da elementar
do tipo do art. 129, § 13, do CP, inexistindo
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A palavra da vítima, quando firme e coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para amparar a condenação nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.

2. A agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal pode ser aplicada ao crime de lesão corporal contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do CP, por possuir fundamento diverso, não configurando bis in idem.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13, e art. 61, II, “f”; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.495.616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/8/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDVAND MARIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDVAND MARIO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n. 1008820-76.2023.8.11.0042,
condenou
o ora apelante à pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, à conta da prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal
.

Nas razões recursais (ID 325530938), a Defesa pleiteia a
absolvição
por
i
nsuficiência de provas
,
porquanto a palavra da vítima não teria encontrado amparo nos demais elementos probatórios jungidos ao feito. S
ubsidiariamente, pugna pelo
afastamento da agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao argumento de
que sua aplicação em conjunto com as disposições da Lei 11.340/06 configura
bis in idem
.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões (ID 325530940), nas quais rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo
(ID
338439389
)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que, na origem, o Ministério Público Estadual denunciou
EDVAND MÁRIO DA SILVA
como incurso nas sanções do
art. 129, §
13
, do Código Penal
, aduzindo que, no
dia
13 de maio de 2023,
por volta das 4h30min, na residência localizada no condomínio Santo Antônio, quadra 7, casa 13, bairro Parque Geórgia, em Cuiabá/MT,
o ora apelant
e ofendeu a integridade física da vítima
Maria Cícera
, sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Em síntese, a denúncia traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
Conforme apurado, o denunciado EDVAND MÁRIO DA SILVA e a vítima Maria Cícera Pereira de Oliveira conviveram maritalmente durante 1 (um) ano e meio, e não tiveram filhos em comum.

No dia 13.05.2023, por volta das 04h30min, o casal estava na residência localizada no Condomínio Santo Antônio, quadra 07, casa 13, bairro Parque Geórgia, nesta capital, quando a vítima foi acordada por EDVAND, já bastante agressivo, momento em que passou a agredir Maria Cícera com socos e bater a

cabeça da vítima contra a parede, causando as lesões descritas no laudo pericial Nº 110.1.02.9067.2023.116546-A01 (ID. 121070140).
”

(ID
325530863
).

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de procedência da acusação, condenando
EDVAND MARIO DA SILVA
à pena de
1 (um) ano,
3 (três) meses e
5
(
cinco
) dias de
reclusão
, estabelecido o regime inicial
aberto
; contexto em que o apelante exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1. Do pleito absolutório:

Conforme exposto, a principal linha argumentativa da defesa fundamenta-se na
fragilidade probatória
, sustentando que a condenação não encontra respaldo em elementos de prova robustos e incontroversos.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial
,
como
o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência, o laudo de exame de corpo de delito da vítima
(ID
325529961
e ss.)
,
aliados aos depoimentos colhidos na fase judicial,
dão como certa a
materialidade delitiva
, e, de outro
norte
, esvaziam a pretensão defensiva.

Em seu interrogatório (ID
325530922
), o recorrente
EDVAND
negou ter agredido sua ex-companheira, narrando que, na ocasião, estava em recuperação
de uma cirurgia no braço e, ao pedir à vítima que lhe desse um medicamento, ela lhe ofereceu um diverso do prescrito pelo médico, razão pela qual passaram a discutir
, tendo a ofendida lhe desferido um tapa no rosto. Afirmou que, nesse instante, apenas se defendeu da agressão praticada por sua ex-companheira, não sabendo explicar como ela teria lesionado a cabeça.

Todavia, a versão sustentada pelo
apelante
mostra-se isolada, na medida em que não encontra amparo nas provas angariadas durante a persecução criminal, ao revés, é contrariada pelo relato da ofendida e pelos demais documentos colhidos na etapa investigativa
.

Com efeito, i
nquirida
sob o crivo do contraditório

(ID
325530922
)
, a ofendida
Maria Cícera
Pereira
de Oliveira
ratificou as declarações prestadas na Delegacia(ID
325529968
) e foi contundente ao afirmar que, na data fatídica, o
recorrente
a agrediu fisicamente.
Questionada pelo
Parquet
, a vítima narrou
que, na época,
EDVAND
estava em recuperação após lesionar a clavícula e, na manhã do fato, deu-lhe um comprimido para dor e foi subitamente agredida. Relatou que, mesmo com limitações de movimento, o recorrente a empurrou contra a quina da parede do banheiro e tentou sufocá-la, causando-lhe lesões corporais.

A vítima
seguiu narrando
que o relacionamento era permeado por condutas abusivas, ofensas verbais e desvalorização pessoal, o que a levou, após o episódio violento, a acionar a polícia
e c
omunic
ar
ao filho sobre o ocorrido. Informou ainda que, desde então, não mantém mais contato com o
apelante
, nem sofre importunações
, embora se sinta
insegura, permanecendo a maior parte do tempo em casa e buscando refúgio em um centro de apoio a mulheres, onde comercializa alimentos simples como meio de sustento
.

O
Laudo Pericial de Lesão Corporal realizado logo após os fatos
(
ID
325530859
) indicou vestígios de ofensa à integridade física e corporal da vítima diante da presença de “
ferida
cortocontusa
na região labial superior e inferior à esquerda e edema traumático na região
perietal
esquerda” sic
.

Destarte, vê-se que todo o contexto fático e probatório converge para a ocorrência de atos de violência contra a integridade física da vítima, não havendo comprovação inequívoca de que o
apelante
agiu na tentativa de se defender de injusta agressão por parte de sua
ex-convivente
e, ainda que fosse o caso, é certo que suas ações ultrapassaram em muito o uso dos meios moderados para repelir eventual ofensa, já que
o Laudo Pericial de
EDVAND
apontou a total ausência de lesões corporais recentes (ID
325529990
).

Pelo contrário,
a despeito de eventual embate físico entre as partes,
ao que se dessume dos autos
,

a
intensidade e os meios empregados pelo
recorrente
evidenciam uma conduta extremamente desproporcional
,
que deram causa às lesões corporais constatadas no Laudo Pericial de Corpo de Delito da vítima, de modo que,
ainda que se reconhecesse a ocorrência de agressões recíprocas, não há equivalência entre as conduta
s.

Outrossim, não se olvida o especial relevo que assume a palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex
vi STJ –
AgRg
no
AREsp
1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019,
DJe
23/08/2019.

E, sendo a narrativa
da ofendida
coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal corroborada por outros elementos probatórios, está suficientemente confirmada a atuação do apelante contra a sua integridade física, com
animus laedendi
,
de modo que, f
eitas tais considerações, de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2. Da pretendida retificação da dosimetria penal:

O estandarte defensivo subsidiário consiste na pretendida retificação da dosimetria penal mediante a
exclusão da agravante
prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal,
por entender a Defesa que sua aplicação em conjunto com as disposições da Lei 11.340/06 acarreta indevido
bis in idem.

A pretensão não merece prosperar!

De proêmio, sabe-se que o crime tipificado no art. 129, §
13
do Código Penal traz a figura da
lesão corporal
praticada
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, ou seja,
as elementares
do tipo penal não fazem referência
à coabitação ou à prevalência das relações domésticas e familiares
; enquanto
a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante ao aplicar a

agravante
prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
,
do mesmo Códex
foi
justamente
no sentido de reconhecer a
condição de
coabitação
.

Logo, conclui-se que
a elementar do tipo penal da lesão corporal
contra a mulher
não se confunde com a agravante aplicada
, o que, de pronto, afasta o argumento aventado pela i. Defesa.

Aliás, sobre o tema,

esta Terceira Câmara Criminal do TJMT
já decidiu:

“(...)
7. É válida a manutenção da agravante com fundamento diverso, qual seja, a prevalência de relação de coabitação entre réu e vítima, conforme autorizado pelo Tema Repetitivo 1.214 do STJ, sem violação ao princípio do ne reformatio in pejus.
(...)
3. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP pode ser aplicada com fundamento na prevalência de relação de coabitação entre agressor e vítima, sem configurar dupla valoração da mesma circunstância
.
(N.U 1021721-76.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)
.

Em sendo assim, mantém-se integralmente a dosimetria penal operada pelo d. magistrado
a quo
na r. sentença hostilizada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
por
EDVAND MARIO DA SILVA
,
mantendo
incólume
a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal n. 1008820-76.2023.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026